Tribunal: STF
Processo: Rcl 43092
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RRECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. ANISTIADO POLÍTICO. EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCLUSÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 553.710-RG. TEMA 394 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Ralph Schiavo Belém, em 28.8.2020, contra acórdão proferido pelo Órgão Especial do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Interno no Recurso Extraordinário na Execução em Mandado de Segurança n. 15.697/DF, pelo qual teria sido contrariado o decidido no Recurso Extraordinário n. 553.710, Tema 394.
O caso
    2. Em 9.10.2019, a Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário interposto por Ralph Schiavo Belém, com a seguinte fundamentação:
    “Finalizado o julgamento do Recurso Extraordinário 553.710, concluiu a Suprema Corte que os anistiados políticos têm direito ao recebimento do pagamento da reparação econômica prevista na portaria de anistia, acrescidos de juros de mora e correção monetária. Confiram-se os acórdãos proferidos no referido apelo: (…)
    Ocorre, todavia, que a presente hipótese se refere a recurso extraordinário interposto em sede de execução de mandado de segurança no qual não houve qualquer discussão a respeito dos consectários legais, tanto que ficou registrado no acórdão proferido no agravo interno interposto pela União contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário que o tema relativo a juros e correção caracterizava inovação recursal.
    Nesse contexto, com razão o acórdão ora recorrido ao afirmar que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário 553.710/DF se refere a feito na fase de conhecimento, não sendo possível a inclusão dos consectários legais na fase executiva, salvo disposição expressa nesse sentido, sob pena de afronta à coisa julgada. 
    Ressalte-se, ademais, que, no julgamento do ARE n. 748.371 RG/MT, o Plenário do Excelso Pretório concluiu pela ausência de repercussão geral da questão relativa à suposta afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, se dependente de prévia violação de normas infraconstitucionais (Tema 660/STF), como é o caso dos autos, que trata das normas processuais civis relativas ao processo de execução. (…)
    Desse modo, o inconformismo da parte recorrente não merece acolhimento. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, alínea "a", segunda parte, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário”.
    Contra essa decisão o reclamante interpôs agravo interno, ao qual o Órgão Especial do Superior Tribunal de Justiça negou provimento em 25.8.2020:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. INCLUSÃO NA FASE EXECUTIVA. NÃO CABIMENTO. COISA JULGADA. OBSERVÂNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO DO STF. TEMA 394. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Acórdão recorrido em conformidade com a orientação da Suprema Corte quanto ao Tema 394, sendo certo, outrossim, que discussão sobre coisa julgada, quando dependente de prévia violação de normas infraconstitucionais, como na hipótese, que versa sobre normas processuais civis relativas ao processo de execução, não enseja o manejo de recurso extraordinário (Tema 660). 2. Agravo interno não provido”.
    3. Contra esse acórdão Ralph Schiavo Belém ajuíza a presente reclamação.
    Alega que teria “execut[ado] os valores retroativos com acréscimos de correção monetária e juros de mora, em conformidade com o RE 553.710 (Tema 394 da Repercussão Geral), o qual, em julgamento de embargos de declaração, expressamente consignou que o acórdão em mandado de segurança que determina o pagamento dos valores retroativos de anistia política deve ter incidência obrigatória dos consectários legais, independente de expresso pronunciamento judicial” (fl. 2).
    Argumenta que “o Presidente da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça afastou a incidência da correção monetária e dos juros de mora por considerar que essas parcelas somente poderiam ser incluídas nos cálculos se expressamente previstas no acórdão exequendo, entendimento diametralmente contrário ao dos Embargos de Declaração no RE 553.710 (Tema 394 da Repercussão Geral)” (fl. 2).
    Sustenta que “os termos dos Embargos de Declaração no RE 553.710, com repercussão geral, são muito claros: a incidência de correção monetária e de juros de mora está contida no acórdão que concede a segurança, mesmo se não houver menção expressa aos consectários legais. Em seu voto, o eminente relator, Ministro DIAS TOFFOLI, deixa claro que a correção monetária e os juros de mora incidem independentemente de pronunciamento judicial” (fl. 7).
    Pede a procedência da presente reclamação “para cassar o v. acórdão do agravo interno proferido na Exe. MS 15.697/DF, que negou seguimento ao recurso extraordinário do Reclamante, e para determinar o juízo de retratação por parte do órgão que julgou o v. acórdão contra o qual foi interposto o recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, a fim de que os valores retroativos sejam pagos com correção monetária e juros de mora” (fl. 13).
    4. Em 22.9.2020, foi deferida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, requisitadas informações à autoridade reclamada e determinadas a citação do beneficiário da decisão e vista à Procuradoria-Geral da República.
    A autoridade reclamada informou:
    “Em sede de recurso extraordinário interposto por RALPH SCHIAVO BELÉM, os autos da ExeMS 15.697/DF foram sobrestados até publicação da decisão de mérito no RE 553.710/DF (fls. 963-976 e 1.000-1.001).
    A União apresentou pedido de tutela de urgência na execução requerendo o bloqueio e a suspensão do pagamento do PRC 4917/DF. Apontou como fato novo o julgamento do RE 817.338/DF por essa Suprema Corte (fls. 1.004-1.017). Tal pedido foi indeferido pela vice-presidência do STJ sob a fundamentação de que “não se discute no mandado de segurança objeto do recurso extraordinário a possibilidade de anulação das portarias anistiadoras. No caso, o recurso extraordinário encontra-se sobrestado aguardando a definição do Tema 394/STF” (fls. 1.019-1.020). Dessa decisão foi interposto agravo interno pela União (fls. 1.025-1.033).
    Entretanto, em pedido da União de TutProv diretamente nos autos do Precatório n. 4917, para suspender o pagamento do requisitório, o Presidente do Tribunal entendeu por conceder a medida liminar e determinou a suspensão requerida e fixou o prazo de 90 dias à União para comprovar a efetiva instauração de procedimento de revisão da portaria de anistia de Ralph Schiavo Belem (fl. 1023, do PRC 4917/DF). (…)
    Da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto por RALPH SCHIAVO BELÉM, foi apresentado novo agravo interno, pugnando pela reconsideração da decisão e sustentando a incidência de juros de mora e correção monetária nos valores retroativos previstos na portaria de anistia, independentemente de expresso pronunciamento judicial (fls. 1.049-1.056).
    Em julgamento desse agravo interno, de que ora se reclama perante esse Excelso Supremo Tribunal Federal, a Corte Especial deste Tribunal negou provimento ao recurso, consignando que “era mesmo de rigor a negativa de seguimento do recurso extraordinário da parte exequente, uma vez que o acórdão recorrido decidiu conforme orientação da Suprema Corte quanto ao Tema 394, sendo certo, outrossim, que discussão sobre coisa julgada, quando dependente de prévia violação de normas infraconstitucionais, como na hipótese, que versa sobre normas processuais civis relativas ao processo de execução, não enseja o manejo de recurso extraordinário (Tema 660).” (fls. 1.087-1.089).
    Consta, ainda, dos autos petição da União em que apresenta cópia de notificação do exequente sobre a instauração de procedimento de revisão de anistia, com intimação para apresentar suas razões de defesa (fls. 1.074-1.080)” (fl. 5, doc. 38).
    5. Em 17.11.2020, a União interpôs agravo regimental e apresentou contestação, nela alegando ter apresentado “cópia da notificação do exequente sobre a instauração do procedimento de revisão de anistia, o que levou à manutenção da suspensão dos autos do Precatório nº 4.917 ‘até que sobrevenha deliberação a respeito nos autos principais’, no caso, a Execução em Mandado de Segurança nº 15.697” (fl. 5, doc. 44).
    Sustenta que “o Superior Tribunal de Justiça aplicou corretamente o decidido no Tema 394 da Repercussão Geral, pois a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 553.710-RG, refere-se a processo na fase de conhecimento, não sendo possível a inclusão dos consectários legais na fase executiva, salvo disposição expressa nesse sentido, sob pena de afronta à coisa julgada” (fl. 6, doc. 44).
    Assinala “não se vislumbra[r] qualquer equívoco na interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ou suposta ‘aplicação equivocada do Tema 394 no cumprimento de sentença’, uma vez que não houve expressa determinação de pagamento de valores decorrentes de juros e correção monetária no título executivo, não podendo, por conseguinte, a fase de cumprimento ser inovadora quanto a condenação” (fl. 7, doc. 44).
    Argumenta que, “concluído o processo de revisão da portaria de anistia, todos os efeitos decorrentes da Portaria 2.632 podem vir a ser revogados, inclusive o pagamento de valores retroativos, logo, caso não se entenda pela improcedência do pedido desde logo, o que, data vênia, se entende o mais acertado, deve-se, então, determinar o sobrestamento deste feito para que se aguarde a conclusão do procedimento de revisão” (fl. 12, doc. 44).
    Pede a improcedência da presente reclamação ou, “caso assim não se entenda, requer o sobrestamento do feito até a conclusão do procedimento de revisão, ou, subsidiariamente, até a solução da controvérsia suscitada acerca da questão nos autos da ExeMS 15.697” (fl. 13, doc. 44).
    6. Em 14.12.2020, o Subprocurador-Geral da República opinou “que seja julgada procedente a reclamação e cassado o acórdão reclamado, determinando-se que outro seja proferido em seu lugar, em consonância com o decidido no Recurso Extraordinário n. 553.710 (Tema 394) prejudicado o agravo interno” (fl. 11, doc. 49).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    7. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal se dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.
    8. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao deixar de incluir no cálculo da reparação econômica devida a anistiado político os juros moratórios e a correção monetária, ao fundamento de que o título judicial seria omisso nesse ponto, o Órgão Especial do Superior Tribunal de Justiça teria contrariado a tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 553.710/DF, Tema 394.
    9. Em 6.11.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 553.710-RG, Tema 394, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal assegurou o direito à percepção de correção monetária e juros legais no pagamento da reparação econômica prevista na Portaria de anistia, independentemente de expresso pronunciamento judicial. Foram fundamentos da decisão:
    “EMENTA: Embargos de declaração no recurso extraordinário. Decisão condenatória. Silêncio quanto à incidência dos consectários legais. Embargos de declaração acolhidos para se prestarem esclarecimentos.
    1. Negado provimento ao recurso extraordinário, o acórdão recorrido encontra-se confirmado em toda sua extensão, inclusive naquela que não foi expressamente abordada por esta Corte.
    2. Havendo condenação da instância inferior ao pagamento de juros de mora e correção monetária, uma vez mantido o acórdão recorrido, também está reconhecido o direito ao percebimento de tais valores, ainda que a respeito do tema não se tenha pronunciado expressamente o STF.
    3. Os juros de mora e a correção monetária constituem consectários legais da condenação, de modo que incidem independentemente de expresso pronunciamento judicial.
    4. Embargos de declaração acolhidos apenas para esclarecer que os valores retroativos previstos nas portarias de anistia deverão ser acrescidos de juros moratórios e de correção monetária” (DJe 6.8.2018).
    Consta do voto condutor do julgamento:
    “Embora não vislumbre a existência do alegado vício, uma vez que, como bem lembrado pelos embargantes, os juros de mora e a correção monetária constituem consectários legais da condenação, acolho o presente recurso aclaratório apenas e tão somente para a finalidade de prestar esclarecimento. (…)
    Referida ordem foi concedida para”determinar ao Ministro de Estado da Defesa o imediato cumprimento da Portaria nº 84/2004, do Ministro da Defesa que reconheceu a anistia política do impetrante, disponibilizando em seu favor a quantia de R$ 187.481,30 (cento e oitenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e um reais e trinta centavos), acrescido de correção monetária e juros de mora legais (grifo nosso).”
    Contra tal decisum, a União interpôs o presente apelo extremo, o qual, todavia, não prosperou.
    Ora, ao negar provimento ao presente recurso extraordinário, esta Corte confirmou o acórdão do STJ em toda sua extensão, inclusive na parte em que reconhecia ao então recorrente o direito ao percebimento de correção monetária e juros legais.
    O fato de inexistir no acórdão embargado expressa menção a esse direito não significa que ele foi afastado por esta Corte afinal, o acórdão superveniente somente modifica o acórdão recorrido naquilo em que expressa e categoricamente o faz.
    Mantida a decisão exarada pelo Superior Tribunal de Justiça, é possível falar em substituição das teses e dos fundamentos adotados, porquanto no tangente a eles houve explícita manifestação desta Corte; relativamente aos consectários legais, contudo, quedando silente o acórdão embargado, a conclusão não pode ser outra que não sua manutenção, da forma como então prevista na decisão recorrida”.
    10. Em 3.2.2020, ao examinar o Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 35.738-AgR, de minha relatoria, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal assim se pronunciou sobre os juros de mora e a correção monetária, como consectários legais, incidentes sobre o valor fixado como indenização devida pela União ao anistiado político:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS A ANISTIADO POLÍTICO. TESE FIXADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL N. 553.710/DF. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (DJe 9.3.2020).
    No voto condutor do julgamento, ressaltei que a controvérsia jurídica em foco está pacificada por ambas as Turmas deste Supremo Tribunal, que convergem para reconhecer que os juros de mora e a correção monetária são consectários legais que integram a condenação, em consonância com o decidido no julgamento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 553.710, Tema 394. Tem-se no voto:
    “4. Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça determinou o pagamento do valor nominal constante do ato anistiado, com recursos orçamentários disponíveis ou, na impossibilidade, por expedição de precatório, nos termos do art. 730 do Código de Processo Civil (fl. 300, e-doc. 3).
    O Ministro Dias Toffoli deu provimento ao recurso ordinário para reformar parcialmente o acórdão recorrido:
    “Tenho que o acórdão ora recorrido merece ser parcialmente reformado, na medida em que, de um lado, confirma a decisão que reconhecera a violação a direito líquido e certo do anistiado e a mora continuada da Administração Pública em pagar os valores fixados pela portaria anistiadora, mas, de outro lado, remete as vias ordinárias a cobrança de juros e correção monetária.
    Cumpre ressaltar que os juros de mora e a correção monetária são consectários legais da condenação, consequências automáticas da decisão condenatória, decorrentes da aplicação da lei.
    Desse modo, os valores retroativos previstos na portaria de anistia devem ser acompanhados dos consectários legais.
    Acrescente-se, por fim, que a questão restou esclarecida e ratificada pelo Plenário desta Corte no recentíssimo julgamento dos embargos de declaração opostos nos autos do RE n. 553.710/DF”.
    5. O entendimento do acórdão recorrido destoa da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, em repercussão geral, acolheu os embargos de declaração opostos no Recurso Extraordinário n. 553.710-RG, Relator o Ministro Dias Toffoli, para esclarecer que os valores retroativos previstos nas portarias de anistia deverão ser acrescidos de juros moratórios e de correção monetária, consectários legais do pedido. (...)
    No recurso em mandado de segurança, o recorrente pretende sejam acrescidos à parte concessiva da ordem no Superior Tribunal de Justiça, pela qual determinado o pagamento de retroativos referentes à declaração de anistiado político segundo o valor nominal previsto na portaria de anistia, juros de mora e correção monetária, na forma reconhecida em repercussão geral por este Supremo Tribunal” (DJe 9.3.2020).
    Confiram-se também os seguintes julgados: RMS n. 35.592-AgR-ED, Segunda Turma, DJe 10.9.2018; RMS n. 36.299-AgR, Segunda Turma, DJe 13.3.2020; RMS n. 36.076-AgR, Segunda Turma, DJe 13.3.2020; RMS n. 36.174-AgR, Segunda Turma, DJe 13.3.2020; RMS n. 36.315-AgR, Segunda Turma, DJe 21.2.2020; RMS n. 35.797-AgR, Segunda Turma, DJe 9.3.2020; RMS n. 36.074-AgR, Segunda Turma, DJe 17.2.2019; e RMS n. 28.502, Segunda Turma, DJe 4.5.2018, todos de minha relatoria; RMS n. 36.046-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.3.2019; RMS n. 36.039-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.3.2019; RMS n. 35.057-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.11.2018; RMS n. 27.094-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.6.2018; e RMS n. 26.973-ED-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.9.2018.
    11. Ao deixar de incluir juros moratórios e correção monetária no cálculo da indenização devida a anistiado político, o Órgão Especial do Superior Tribunal de Justiça divergiu do decidido por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 553.710-ED/RG, Tema 394, no qual assentada a incidência dos consectários legais da condenação independente de expresso pronunciamento judicial, afastando-se da orientação jurisprudencial consolidada sobre o tema, exemplificada em dezenas de julgados em recursos ordinários em mandados de segurança originários daquele Tribunal Superior.
    12. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida em consonância com o decidido no Recurso Extraordinário n. 553.710-ED/RG, Tema 394, prejudicado o agravo interno.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora